Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001973-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMIR CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ANDREIA DE JESUS COSTA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente do Agravado a 35% de seus rendimentos líquidos. A decisão de primeiro grau também fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são a possibilidade de concessão de tutela de urgência na fase pré-conciliatória do processo de superendividamento; a adequação do limite de 35% de descontos para policial militar, diante da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 e da Lei nº 14.131/2021; a aplicabilidade do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça para suspensão do feito; a inclusão de débitos de cartão de crédito na limitação e a alegada ausência de regulamentação do mínimo existencial; e a validade da fixação de multa diária.

III. Razões de decidir

A controvérsia recursal cinge-se à correção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravado, bem como à adequação da porcentagem de limitação e da aplicação de astreintes, em face da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo àquela.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu o Capítulo VI-A ao Código de Defesa do Consumidor, com os artigos 104-A, 104-B e 104-C, estabeleceu um rito especial para a prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural.

É fundamental observar que a norma privilegia, em sua primeira fase, a autocomposição e a fase conciliatória (art. 104-A do CDC) para a repactuação das dívidas.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos
antes
da realização da audiência de conciliação e da apresentação de um plano de pagamento pelo consumidor, conforme o rito legal, mostra-se prematura e desvirtua a própria
ratio legis
da Lei de Superendividamento, que busca, primeiramente, o alcance de um acordo consensual.

A suspensão da exigibilidade dos valores devidos, nos termos do art. 104-A, § 2º, e art. 104-B do CDC, é medida a ser considerada após a tentativa de conciliação, caso esta se mostre inexitosa.

Ademais, a probabilidade do direito do Agravado para a concessão da tutela de urgência, neste momento processual, não se mostra suficientemente robusta. Embora a proteção do mínimo existencial seja um pilar da Lei do Superendividamento, a análise da situação concreta do devedor é imprescindível.

O Agravado, na condição de policial militar, possui rendimentos que, em uma análise perfunctória, não indicam um estado de miserabilidade que justifique a intervenção judicial imediata para limitar os descontos.

O Decreto nº 11.156/2023, que regulamenta o mínimo existencial, estabelece o valor de R$ 600,00.

A mera alegação de comprometimento de mais de 70% da renda, sem um exame aprofundado da composição de sua renda familiar e despesas essenciais, não é suficiente para configurar o
perigo de dano
ou a
probabilidade do direito
de forma a justificar a limitação
neste estágio processual
.

A decisão monocrática, ao deferir o efeito suspensivo, corretamente apontou que a limitação seria prematura e que o Agravado, como policial militar, aparentemente não se encontra em estado de miserabilidade a justificar a medida.

A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, invocada pelo Agravante, estabelece o limite de 70% para descontos em rendimentos de militares das Forças Armadas. Embora o Agravado seja policial militar e, portanto, regido por legislação estadual ou distrital, a sua condição de militar, com a estabilidade e vantagens inerentes à carreira, enfraquece a alegação de superendividamento extremo que demande uma tutela de urgência tão abrangente e imediata.

A discussão sobre o limite aplicável e a real capacidade de pagamento deve ser aprofundada no curso do processo, após a fase conciliatória.

Quanto à alegação de suspensão do processo pelo Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, embora a decisão monocrática não tenha se pautado diretamente neste ponto, a complexidade da matéria, que envolve a validade de cláusulas contratuais de desconto em conta corrente, reforça a necessidade de cautela na concessão de tutelas de urgência que afetem a totalidade dos descontos, incluindo os de cartão de crédito.

A ausência de um plano de pagamento ou de uma análise detalhada de todas as dívidas e sua natureza na fase inicial do processo de superendividamento impede uma decisão liminar abrangente e definitiva.

Por fim, a fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da decisão judicial, embora legalmente amparada, torna-se inócua e desproporcional quando a própria obrigação principal (limitação dos descontos) carece dos requisitos para sua concessão em sede de tutela de urgência.

A ausência de
probabilidade do direito
e a prematuridade da medida afastam a justificativa para a imposição da multa diária neste estágio processual.

Em face de tais considerações, a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo deve ser mantida, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau não se encontram presentes de forma a justificar a intervenção imediata e abrangente nos descontos do Agravado.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para confirmar o efeito suspensivo concedido monocraticamente e, consequentemente, reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência. Condeno o Agravado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento é prematura na fase pré-conciliatória, que privilegia a autocomposição, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A condição de policial militar do Agravado, aliada à ausência de comprovação de estado de miserabilidade que inviabilize o mínimo existencial (Decreto nº 11.156/2023), enfraquece a probabilidade do direito para a limitação imediata dos descontos. 3. A fixação de multa cominatória é indevida quando a obrigação principal carece dos requisitos para sua concessão em sede de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 54-A, 104-A, 104-B, 104-C; Código de Processo Civil, arts. 300, 536, 537, 1.015, I, 1.019, I, 85, § 11; Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003; Lei nº 14.131, de 10 de maio de 2021; Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021; Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001; Decreto nº 11.156, de 20 de julho de 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001973-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada ADEMIR CONCEICAO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data sistema eletrônico.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR/PRESIDENTE

06